Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-15.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002293-15.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA DEMANDADA NO PRAZO LEGAL IMPLICANDO EM SUA REVELIA – NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA COM VENCIMENTO EM 02/10/2018 COM ATRASO SENDO EFETIVADO SOMENTE EM 16/02/2018 – SITUAÇÃO QUE CAUSOU PREJUÍZOS À APELADA PORQUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE HONRAR COMPROMISSO COM TERCEIRO COM VENCIMENTO NA MESMA DATA NO QUAL FIGURAVA COMO GARANTIDORA SOLIDÁRIA E IMPLICOU NA IMPOSIÇÃO DE MULTA –TRATATIVAS PARA DESCONTO DE 3.000 (TRES MIL) SACAS DE SOJA FIRMADAS COM A APELANTE PARA MINIMIZAR OS PREJUÍZOS DA APELADA – ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU EM RAZÃO DE COAÇÃO REALIZADA PELO FILHO DA APELADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Constatado vício na representação da parte o juiz concederá prazo para a sua regularização e uma vez atendida a determinação judicial no prazo concedido resta sanado o vício apontado.

Constatado que a Apelante realizou o pagamento da última parcela do contrato firmado com a Apelada com vencimento em 10/02/2018 somente no dia 16/02/2018 e que referida situação impossibilitou a mesma de honrar compromisso com terceiro referente a contrato no qual figurava como garantidora solidária com vencimento também em 10/02/2018 evidente que a multa imposta à Apelada evidencia que sofreu prejuízos.

Tendo havido tratativas que

finalizou-se em acordo entre as partes no sentido de a Apelante conceder desconto de 3 mil sacas de soja a fim de minimizar os prejuízos da Apelada e, não havendo comprovação de vício de consentimento ou prova da alegada coação para obtenção do questionado desconto não há como invalidar referido acordo e o desconto concedido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002293-15-2019

APELANTE: ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

APELADA: MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Aphagrain Trading De Grãos e Armazéns Gerais Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face da Apelada,
condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Juízo
a quo
não poderia autorizar o advogado da Apelada a regularizar a procuração que estava sem assinatura depois do prazo legal, de forma que deveria ter sido declarada a sua revelia.

Verbera que o caso versa sobre Ação de Cobrança ajuizada em face da Apelada referente a contrato de compra e venda de soja ID 24032665 cumprido apenas parcialmente pela Recorrida, havendo saldo em favor da Apelante de R$ 161.658,00 (cento e sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais), já que a Apelada apesar de ter recebido integralmente o valor contratado referente a venda deixou de entregar 179.620 Kg de soja correspondente ao referido valor.

Sustenta que firmaram contrato corresponde a 1.800 (um milhão e oitocentos mil quilos de soja), ao preço fixo de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), a saca de 60 kg totalizando R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais), para pagamento em 4 (quatro parcelas) de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) sob rodas, em 25/01/2018, 30/01/2018, 05/02/2018 e 10/02/2018.

Sustenta que a parcela com vencimento em 10/02/2018 foi realizado em 16/02/2018 ID 24032670).

Afirma que desde 16/02/2018 o contrato está integralmente quitado pela Apelante, porém, o filho da Apelada senhor Hugo Henrique Garcia no dia 08/03/2018 exigiu que a funcionária da Apelante, senhora Thamara Brito, enviasse
email
abdicando de 3.000 (três mil) sacas, (180.000) quilos de soja para supostamente cobrir o prejuízo de uma multa decorrente de contrato firmado entre ele e o senhor Dieter
Matschisnke,
conforme notificação extrajudicial enviada em 27/02/2018 para a Apelante e recebida em 06/03/2018.

Afirma que a funcionária Thamara Brito não tinha autorização prévia para fornecer o “desconto” e ademais, foi coagida pelo filho da Apelada a realizar o referido desconto que somente foi concedido pelo temor de que a Recorrida não realizasse a entrega do remanescente da soja que correspondia a um milhão de kilos, apesar de já ter recebido o pagamento do produto.

Alega a inexistência de ato ilícito da Apelante para justificar a validade do “desconto” de 3.000 (três mil sacas de soja) de 60 kg exigido pelo filho da Apelada para cumprimento da obrigação de entregar a soja pendente, havendo violação aos artigos 186 e 927 do CC até porque o contrato foi
firmado com o Sr. Dieter Matschisnke foi realizado com Hugo Henrique Garcia, e, não com a Apelada (Maria Odete), sendo que o senhor Hugo foi constituído como mero mandatário da Apelada.

Assevera que o inadimplemento no prazo com relação a última parcela do contrato firmado com a Apelada com vencimento em 10/02/2018

não tem relação com o contrato firmado entre o filho da Apelada Hugo Henrique Garcia e o senhor Sr. Dieter Matschisnke, de forma que não causou prejuízos à Apelada, afetando apenas o senhor Hugo Henrique Garcia pela impossibilidade de cumprir contrato junto ao senhor Dieter.

Sustenta que a testemunha Dieter Matschisnke confirmou que com relação ao contrato firmado com Hugo Henrique Garcia a parcela com vencimento no dia 10/02/2018 que não lhe foi paga pelo senhor Hugo Henrique Garcia somava não mais que o montante de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

Alega que não há culpa da Apelante, porque a Apelada, e, nem mesmo o senhor Hugo Henrique Garcia comunicaram a Apelante de que em 10/02/2018 deveria ser pago o valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) ao Sr. Dieter Matschisnke.

Afirma a inexistência de mora da Apelada para ser obrigada a pagar prejuízo de multa cobrada por Dieter Matschisnke do senhor Hugo Henrique Garcia, tendo em vista que o contrato firmado entre estes não tem conexão com o contrato firmado entre a Apelante e a Apelada e como já dito não causou prejuízos a esta.

Finalmente pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que não procede as alegações de que seu advogado teria juntado procuração fora do prazo,

já que tão logo o juiz despachou determinando a regularização da procuração o documento foi assinado e juntado aos autos.

Sustenta que ocorreu inadimplência da Apelante acrescentando que embora a Apelada tenha assinado o contrato, quem realizava as tratativas contratuais era seu filho.

Alega que a última parcela quitada pela Apelante, 6 dias após o vencimento, causou prejuízos à Recorrida, já que era garantidora solidária de seu filho no contrato firmado entre este e o senhor Dieter Matschisnke conforme documento ID 435000749.

Assevera que era devedora solidária e principal pagadora do contrato firmado por seu filho Hugo e o senhor Dieter e, conforme tratativas constantes do email encaminhado pela funcionária da Apelante, houve acordo para abatimento de 3.000 sacas de soja, para minimizar os prejuízos da Apelada, sendo a transação válida.

Verbera que o
email
foi enviado por Thamara Brito no dia 08/03/2018, no qual está expresso que a Apelante faria referido desconto, nada havendo acerca de coação para obter referido desconto.

Alega inexistência de mora da Apelada para justificar a multa cobrada pelo senhor Dieter Matschisnke. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023